Tribunal: TJDFT
Processo: 0725642-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO SOLICITADO PELA PARTE AUTORA. CONTRATO FRAUDULENTO. CULPA CONCORRENTE. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, relembra que recebeu uma suposta ligação do Banco Daycoval noticiando o depósito na sua conta da quantia de R$ 3.468,56 relativo a valores descontados de forma equivocada da sua aposentadoria. Contudo, logo após recebeu nova ligação, informando que o valor correto seria R$ 2.468,56, de modo que deveria efetuar a devolução de R$ 1.000,00, o que foi efetuado pela parte autora, mediante PIX para terceiro. Ademais, alega que utilizou a quantia restante (R$ 2.468,56), sendo que posteriormente foi surpreendido pelos descontos efetuados pelo banco réu (“Banco Pan”) acerca de empréstimo consignado no valor de R$ 3.468,56 que não teria realizado. Assim, defende que a fraude praticada por terceiros foi decorrente de falha do Banco Pan, eis que terceiros detinham conhecimento de dados bancários do autor, o qual possuía empréstimos junto ao Banco Daycoval, o que possibilitou a fraude. Destaca que cabe ao réu o ônus de comprovar a suposta regularidade da contratação.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para sustentar a tese de que os descontos efetuados pela parte ré no seu contracheque foram decorrentes de contratação fraudulenta. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

IV. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ainda, a Súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.”

V. No caso, a parte autora recebeu uma ligação de um suposto representante do Banco Daycoval noticiando o depósito de valores na sua conta referente a verbas de aposentadoria que seriam devidas (R$ 3.468,56), sendo que logo após recebeu nova ligação informando que o valor estava equivocado e que precisava devolver R$ 1.000,00. Pontue-se que a parte autora agiu de acordo com as orientações daquele estelionatário, que se passava por funcionário do Banco Daycoval, inclusive fornecendo “CPF, foto e assinatura digital” (ID 55942602). Ainda, após efetuar o estorno de R$ 1.000,00 para a conta indicada por aquele estelionatário, a parte autora descobriu que foi realizado um empréstimo consignado no seu nome junto ao Banco Pan, no valor de R$ 3.468,56.

VI. Pelo relato dos fatos é possível constatar que a fraude foi consumada por falha da parte autora, que acreditou nas informações repassadas por telefone e agiu conforme as orientações, inclusive efetuando a transferência de valores para terceiros. Ainda que sustente a tese de que terceiros possuíam suas informações pessoais (o que pode ser obtido por vários meios, e não apenas por falha do banco), pontue-se que o autor não atuou com o devido dever de cautela, inclusive deixando de observar que não era razoável a transferência de valores supostamente recebidos diretamente do banco para conta de terceiro (o que poderia ser evitado pelo autor), além de disponibilizar seus documentos e fotos para terceiro que tão somente afirmou na ligação telefônica que seria funcionário de um banco. Assim, constata-se que a conduta da parte autora foi determinante para a fraude.

VII. Por outro lado, a utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, sendo dever da instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meios digitais fornecer mecanismos seguros e adequados. Ciente da situação recorrente, caberia à instituição financeira adotar procedimentos com maior nível de segurança para evitar tais fraudes como, por exemplo, exigir não apenas uma imagem/selfie do contratante, mas um vídeo onde o interessado expressa a ciência e detalhes do contrato que pretende realizar, de modo que a mera menção à existência de selfie e documentos são insuficientes para demonstrar que a parte ré adotou a segurança necessária, o que se confirma no caso concreto, quando a parte autora sequer detinha conhecimento de que estava sendo efetuado um empréstimo consignado no seu nome.

VIII. Nestes termos, deve-se reconhecer a culpa concorrente entre as partes pela fraude ocorrida. Assim, e considerando que o autor utilizou R$ 2.468,56 e repassou R$ 1.000,00 para terceiro, é razoável ratear entre as partes o prejuízo de R$ 1.000,00. Desse modo, deve ser anulado o contrato de empréstimo consignado no 357191102 indicado nos autos. Todavia, de forma a possibilitar o retorno das partes à condição anterior e partilha dos prejuízos, deverá a parte autora devolver o total de R$ 2.968,56, relativo ao montante de R$ 2.468,56 que recebeu e utilizou, acrescido da metade do valor repassado para estelionatário (R$ 500,00) face a culpa concorrente. Daquele montante poderá a parte autora deduzir os valores que já foram adimplidos para o pagamento das parcelas mensais do empréstimo consignado. Desde já, não se trata de decisão ultra ou extra petita, eis que a devolução dos valores indevidamente recebidos é consectário lógico da anulação do contrato e retorno das partes às condições anteriores.

IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para anular o contrato de empréstimo consignado no 357191102 indicado nos autos, com o retorno das partes às condições anteriores e rateio em partes iguais do prejuízo face a transferência de valores para terceiro. Em consequência, deverá a parte autora devolver ao banco réu o valor total de R$ 2.968,56 (dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), que poderá ser compensando com os valores já adimplidos pelo pagamento das parcelas mensais daquele empréstimo consignado. Os valores deverão ser atualizados monetariamente pelo INPC desde a data de cada pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Após o trânsito em julgado a parte ré poderá apresentar para a parte autora os cálculos da compensação, momento em que o autor terá o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar a devolução da diferença remanescente, sem encargos moratórios. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.